Tribunal: TJMT
Processo: 1002348-72.2020.8.11.0007
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002348-72.2020.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Posse, Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[JANILSON LEANDRO DE SOUZA RODRIGUES - CPF: 006.110.191-59 (APELANTE), FERNANDA NUNES FERREIRA - CPF: 039.675.411-26 (ADVOGADO), AILTON FRANCISCO RODRIGUES - CPF: 496.875.811-15 (APELANTE), IVANI IGNES DA CUNHA - CPF: 430.115.609-78 (APELADO), MICHEL ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 047.546.641-16 (APELADO), MISLENE ALEXANDRA DOS SANTOS - CPF: 018.342.711-42 (APELADO), ESPÓLIO DE ADEMIR DOS SANTOS (APELADO), MISLENE ALEXANDRA DOS SANTOS - CPF: 018.342.711-42 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE ADEMIR DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

E M E N T A

APELANTES:
JANILSON LEANDRO DE SOUZA RODRIGUES e AILTON FRANCISCO RODRIGUES

APELADOS:

ESPÓLIO DE ADEMIR DOS SANTOS, IVANI IGNES DA CUNHA e MICHEL ALEXANDRE DOS SANTOS; MISLENE ALEXANDRA DOS SANTOS

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REINTEGRAÇÃO DE POSSE – JULGADA PROCEDENTE – PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO NO APELO RECURSAL – NECESSIDADE DE REQUERIMENTO AUTÔNOMO – REQUISITOS DO ARTIGO 561 DO CPC – COMPROVAÇÃO – DEMONSTRAÇÃO NOS AUTOS DA POSSE E DO ESBULHO SOFRIDO – CONFISSÃO DO ESBULHO PELO PRÓPRIO DEMANDADO EM SEDE DE AUDIÊNCIA INSTRUTÓRIA –
USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA COMO MEIO DE DEFESA
–
REQUISITOS
NÃO DEMONSTRADOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação deve ser formulado em petição incidental em apartado e não no bojo da própria peça recursal, consoante disposto no Código de Processo Civil.

2.

Em ação de reintegração de posse, incumbe ao autor provar: a sua posse; a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; a data da turbação ou do esbulho; a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração (Artigo 561 do CPC).

3.

O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho.

4.

A usucapião extraordinária exige comprovação de posse contínua, mansa e pacífica, com animus domini, pelo prazo legal, o que não restou demonstrado nos autos.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por JANILSON LEANDRO DE SOUZA RODRIGUES e AILTON FRANCISCO RODRIGUES, ora Apelantes, contra sentença (ID nº 266156380) proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Alta Floresta - MT, que, nos autos da Ação de Reintegração de Posse com Pedido de Medida Liminar, julgou procedentes os pedidos iniciais para determinar a reintegração de posse dos autores da demanda no imóvel objeto da lide.

Em suas razões recursais os recorrentes invocam os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1.

Defende a concessão de efeito suspensivo no apelo recursal;

2.

Da ausência dos requisitos do artigo 561 CPC;

3.

Da configuração dos requisitos da exceção de usucapião arguida em matéria de defesa;

Recurso tempestivo e isento do recolhimento de custas.
(ID nº 267033289).

A parte recorrida apresentou contrarrazões, rebatendo as alegações da parte recorrente, defendendo o desprovimento recursal.
(ID. 266156387).

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

APELANTES:
JANILSON LEANDRO DE SOUZA RODRIGUES e AILTON FRANCISCO RODRIGUES

APELADOS:

IVANI IGNES DA CUNHA; MICHEL ALEXANDRE DOS SANTOS; MISLENE ALEXANDRA DOS SANTOS

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por JANILSON LEANDRO DE SOUZA RODRIGUES e AILTON FRANCISCO RODRIGUES, ora Apelantes, contra sentença (ID nº 266156380) proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Alta Floresta - MT, que, nos autos da Ação de Reintegração de Posse com Pedido de Medida Liminar, julgou procedentes os pedidos iniciais para determinar a reintegração de posse dos autores da demanda no imóvel objeto da lide.

Extrai-se dos autos que os autores, ora apelados, ajuizaram Ação de Reintegração de Posse com Pedido de Medida Liminar, visando à regularização de sua posse legítima no imóvel situado nas Avenidas Perimetral Imperial e Perimetral Deputado Federal Rogério Lúcio Soares da Silva, s/n.º, Bairro Cidade Alta, Alta Floresta/MT, matriculado no Cartório de Registro de Imóveis deste município sob o n.º 697.

Após a instrução processual e apreciação das provas produzidas nos autos, sobreveio a r. sentença, onde o d. Juízo
a quo
julgou procedente os pedidos iniciais, determinando a reintegração de posse dos autores da demanda, no imóvel objeto da lide, acima descrito.

Desta decisão, os apelantes interpuseram recurso de apelação.

Em suas razões recursais, aduzem os apelantes que:
“(...) a r. sentença proferida pelo juiz a quo, deve ser modificada in totum, uma vez que o arcabouço probatório anexado pelos Apelantes, comprovam a legitimidade de uso e posse do imóvel que ocorreu de forma passífica até o dia 23 de maio de 2020, passando cerca de 7 anos de uso da propriedade como se sua fosse. (...)”

Asseveram que:
“(...) os apelados nem ao menos entraram no local durante o passar do tempo, utilizaram o mesmo de forma breve, quando seu gado ultrapassava limites, da real propriedade destes e vinha por pura coincidência ao local, no qual não existe documentação, utilizando até mesmo de área de preservação permanente para tal escopo. (...)”

Prosseguem afirmando, que:
“(...) que o espolio fala sobre propriedade ao lado desta os quais os Apelados tinham documentação de comodato, nada fala a respeito dessa propriedade, e não há que se falar em ato clandestino ou esbulho por parte dos Apelantes, pois a propriedade NÃO TINHA DONO, eles utilizam a propriedade desde 2013, e somente em 2020 que os Apelados foram saber que os mesmo se encontravam na propriedade, assim, como há de se falar em esbulho se a propriedade não era destes (...)”

Lado outro, os recorridos defendem a manutenção do ato sentencial, afirmando que: “
(...) no dia 23 de maio de 2020, por volta das 17h30, os recorridos foram surpreendidos pelo esbulho praticado pelos recorrentes, posto que estes modificaram a cerca construída pelos Requerentes e erigiram uma nova cerca de madeira, unindo o imóvel dos Requeridos ao daqueles (fotografias acompanham a petição inicial), impedindo qualquer tipo de acesso dos autores a 45% da área total do bem. Atualmente, os Requeridos estão na posse de aproximadamente 9028,76 m2 da área registrada sob a matrícula n.º 697, conforme consta em laudo pericial anexado aos autos. Além disso, a perícia técnica confirmou que os réus ocuparam a área originalmente dos autores, conforme o laudo pericial (ID-140518288) e as respostas aos questionamentos feitos, vide fls. 22-29 do referido documento. Desta feita, com amparo em todo o acervo probatório destes autos e com vistas a evitar o enriquecimento sem causa dos apelantes, a sentença não merece reforma. (...)”

Passo a análise das teses meritórias aventadas no apelo recursal.

1.

Do pedido de atribuição de efeito suspensivo ao apelo recursal.

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Os apelantes pleiteiam que o apelo seja recebido também pelo efeito suspensivo, em razão da presença do
periculum in mora
e o
fumus boni iuris
ensejadores para tanto.

Entretanto, quanto ao efetivo pleito de atribuição do efeito suspensivo ao recurso interposto, não vejo como conferir-lhe guarida, considerando o disposto no art. 1.012 do CPC, em seus §§ 1º, III e §3º, I e II, preleciona o seguinte:

“
Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo.

§ 1º Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que:

(...)

§ 3ºO pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1º poderá ser formulado por requerimento dirigido ao:

I - tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la;

II - relator, se já distribuída a apelação.
”

Da leitura do supracitado dispositivo processual, evidencia-se que o pedido de atribuição de efeito suspensivo em recurso de apelação deve ser formulado porpetição autônoma, dirigida ao tribunal, ou, quando já distribuído o recurso, ao relator, também por petição própria, e não no corpo do apelo recursal, tal qual o caso em tela, o que obsta seu reconhecimento.

Nesse sentido, colaciono entendimentos desta Corte de Justiça,
in verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO NA APELAÇÃO – NECESSIDADE DE REQUERIMENTO AUTÔNOMO - CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE IMÓVEL - VÍCIOS NA CONSTRUÇÃO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DA AUTORA – DANO MORAL – NÃO DEMONSTRADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

(...) O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação deve ser formulado em petição incidental em apartado e não no bojo da própria peça recursal, consoante disposto no Código de Processo Civil. (...)

(N.U 1052234-69.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/09/2024, Publicado no DJE 30/09/2024)

Desse modo, resta inviável o exame do pedido formulado na própria apelação, razão pelo qual
não conheço do pedido
, diante da manifesta inadequação da via eleita.

1.2. Da ausência de preenchimento do artigo 561 CPC;

Os recorrentes arguem a ausência de comprovação de posse pelos recorridos, conforme os requisitos legais contidos no artigo 561 do CPC.

Nesse sentido, a ação de reintegração visa reaver a posse de quem injustamente a possua, restabelecendo ao possuidor a situação pregressa ao esbulho.

Para isso, nos termos dos artigos 560 e 561 do CPC, incumbe à parte autora comprovar o exercício da posse, o ato de esbulho, a data de sua ocorrência e a perda da posse molestada.

Veja-se a redação dos mencionados dispositivos legais:

“Art. 560. O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho.

Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I – a sua posse;

II – a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III – a data da turbação ou do esbulho;

IV – a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.”

No caso em apreço, as circunstâncias fáticas e jurídicas corroboram a alegação dos autores/recorridos, restando, a meu ver, comprovada a presença dos requisitos acima expostos.

Explico.

No que se refere ao primeiro requisito, qual seja, a posse, nota-se que restou demonstrado que os recorrentes Ivani Ignes dos Santos, Michel Alexandre dos Santos e Mislene Alexandra dos Santos são os legítimos possuidores do imóvel urbano situado nas Avenidas Perimetral Imperial e Perimetral Deputado Federal Rogério Lúcio Soares da Silva, s/n.º, Bairro Cidade Alta, Alta Floresta/MT, matriculado no Cartório de Registro de Imóveis do município de Alta Floresta sob o n.º 697.

A propósito:

Ainda nesta senda, pela relevância e perfeita análise, destaca-se trecho da sentença que elucida a comprovação da posse, em especial:

“(...) o testemunho de Marli Weirich Zanine, produzido no Proc. nº 1560-17.2016.811.0007 e citado na sentença sob o id 32749328 (prova emprestada), que desde 2005 o seu Ademir e família cuidam de uma área de terras de mais ou menos
dezessete mil metros
. (...)”

No que se refere ao esbulho praticado pelos recorridos, restou demonstrado pelo depoimento pessoal do próprio apelante Janilson Leandro que, em sede de audiência de instrução e julgamento (ID 266156377), confessou o esbulho praticado.

Ao ser indagado pela magistrada acerca da posse exercida e quando tomou posse, afirmou o que segue:

“(...) essa área funciona o seguinte, doutora, numa época eu aluguei uma área ao lado e essa área estava parada, só em mato e juquira. (...) Eu resolvi cuidar dela, plantando arvores nativas. (...) Isso em 2013. (...) Então eu estou ali simplesmente cuidando de uma área de APP. (...) Que o pai dos autores da ação tinha conhecimento que ele ocupava a área. (...)”

Nesse sentido, sabe-se que a ocupação clandestina não induz a posse.

Ou seja, a posse clandestina e precária, caracterizada por invasão não autorizada de imóvel, configura esbulho possessório, legitimando a reintegração de posse pelo proprietário.

Aliás, este é o entendimento da hodierna jurisprudência:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ESBULHO POSSESSÓRIO. INVASÃO DE IMÓVEL. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DO PROPRIETÁRIO. POSSE CLANDESTINA E PRECÁRIA. POSSUIDOR DE MÁ-FÉ. BENFEITORIAS NÃO INDENIZÁVEIS. SENTENÇA MANTIDA.

(...) Tese de julgamento:

“1. A posse clandestina e precária, caracterizada por invasão não autorizada de imóvel, configura esbulho possessório, legitimando a reintegração de posse pelo proprietário.

(N.U 0022517-59.2013.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/01/2025, Publicado no DJE 27/01/2025)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC – DEMONSTRAÇÃO NOS AUTOS DA POSSE E DO ESBULHO SOFRIDO – RECURSO DESPROVIDO.

Restando devidamente demonstrados os requisitos do Art. 561 do CPC, a reintegração na posse deve ser mantida.

(N.U 0000109-46.2012.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/09/2024, Publicado no DJE 27/09/2024)

Ainda nesse sentido, extrai-se do Boletim de Ocorrência, ID, que a data do esbulho é o dia 23 de maio de 2020, oportunidade em que os recorridos foram surpreendidos pela invasão do imóvel objeto da presente lide.

A propósito:

Portanto, todos os relatos fático-jurídicos e a prova documental carreados aos autos indicam que os autores/recorrentes não detêm a posse do imóvel esbulhado desde o dia 23 de maio de 2020.

Desta feita, restaram devidamente comprovados os requisitos do art. 561 do CPC, razão pela qual a manutenção do
decisum
fustigado é a medida imperiosa.

2.

Da suposta caracterização da usucapião extraordinária como matéria de defesa.

Neste ponto, apesar das alegações dos recorrentes de que exerceram a posse pacífica durante anos e, para tanto, preenchem os requisitos legais, tenho que as alegações não merecem guarida.

Isto porque, para o reconhecimento e declaração da usucapião, mostra-se necessária, além da exigência de comprovação da posse, que esta seja mansa, pacífica e ininterrupta, ou seja, não deverá ter ocorrido interrupção, esbulho, turbação ou oposição de terceiros durante o referido prazo da prescrição aquisitiva.

Desta feita, conforme exaustivamente explanado no
tópico 1.2
, restou demonstrado esbulho possessório praticado pelos recorrentes, o que prejudica o acolhimento da exceção de usucapião pleiteada.

Ademais, a meu ver, não restaram devidamente preenchidos os requisitos indispensáveis para o acolhimento da exceção de usucapião, contidos no artigo 1238 do Código Civil, razão pela qual a manutenção do decisum fustigado é a medida que se impõe.

Por essas razões, conheço do recurso de Apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO,

mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Ante o resultado do julgamento, majoro os honorários de sucumbência fixados, pelo Juízo de 1º Grau, em desfavor dos recorrentes, para o importe de 13% (treze por cento) sobre valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC, todavia, a execução de valores ficará suspensa, tendo em vista o benefício da assistência judiciária, de acordo com o art. 98, §3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2025